Tribunal: STF
Processo: ARE 1326554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DOS RÉUS. INADMISSÃO. RECURSO ESPECIAL DO MPE. ADMISSÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CE. FACILITAÇÃO NA EXPEDIÇÃO OU NA RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO E EXCLUSÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO EM TROCA DE VOTOS. PLEITO MUNICIPAL. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO. ARTS. 600, § 4º, E 601 DO CPP. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALICIAMENTO DE ELEITORES DIFERENTES DOS APONTADOS EM OUTRA AÇÃO. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CONSIDERADA REGULAR NO PROCESSO DE ORIGEM. MÉRITO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NA ORIGEM. REGULARIDADE. NOVA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. APROFUNDADA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS AGRAVOS. 1. É inviável o agravo regimental que consiste, essencialmente, na reiteração literal das teses já enfrentadas de forma pormenorizada, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos que sustentam a decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula nº 26/TSE. Precedentes. 2. Na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas concomitantemente à petição de interposição, sendo incabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de Processo Penal, que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso. 3. No caso dos autos, as razões recursais foram apresentadas fora do prazo, tendo em vista que não haveria necessidade de cientificação pessoal dos acusados, pois responderam ao processo em liberdade e têm defesa técnica devidamente constituída, sendo válida a intimação publicada. 4. Não há falar em litispendência no caso, tendo em vista que a Corte de origem assentou, entre os casos, a ocorrência de práticas delituosas realizadas em dias, locais e a respeito de eleitores diversos, tema insuscetível de revisitação nesta instância especial. 5. É regular a utilização de prova emprestada consistente em interceptação telefônica considerada, no processo em que operada, válida. 6. O Tribunal de origem fez expressa alusão à robustez das evidências que deram suporte à condenação havida em primeira instância e afirmou a aptidão do conjunto probatório coligido aos autos para configurar as práticas de corrupção eleitoral descritas na denúncia em face dos agravantes e, inclusive, para demonstrar o dolo específico de obtenção de proveito eleitoral exigido pelo tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral. 7. Tendo o Tribunal a quo concluído que há prova judicializada suficiente para a condenação, a barreira processual erguida pela Súmula nº 24/TSE impede a revisão do acórdão também quanto à alegada insuficiência do conjunto probatório colhido na instrução e à violação do art. 155 do Código de Processo Penal. 8. A concessão, de ofício e na origem, da ordem de habeas corpus para reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e, por conseguinte, reduzir o quantum da pena imposta pelo juízo de primeira instância mostrou-se regular, de maneira que a análise da tese de concurso material de crimes, com a consequente reforma do acórdão regional, demandaria nova verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, providência que exigiria aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância. 9. Sobre o quadro fático emoldurado, é importante observar que, nos termos do art. 941, § 3º, do Código de Processo Civil, o voto vencido será necessariamente considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive o de prequestionamento. Contudo, na instância especial, prevalece – se conflitante, implícita ou explicitamente, com a posição minoritária – a conclusão factual da maioria formada. 10. Negativa de provimento aos agravos regimentais” (fls. 335-336, e-doc. 335).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. XII, XXXV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 357-374, e-doc. 335). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo (fls. 401-404, e-doc. 335). 
    4. No agravo, os agravantes alegam que “interpuseram o Recurso Extraordinário dentro do prazo sumular de 10 (dez) dias, conforme determina a Súmula 602 do STF, específica para os feitos de natureza criminal” (fl. 413, e-doc. 335).
    Argumentam que, “havendo conflito aparente entre os enunciados sumulares supracitados, deve prevalecer aquele mais específico ao caso concreto, a saber aquele cuja matéria criminal é abarcada” (fl. 413, e-doc. 335).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. O agravo não pode ser conhecido por ser intempestivo.
    6. O acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em 18.3.2021. Os agravantes protocolizaram o recurso extraordinário em 23.3.2021 (fls. 357- 374, e-doc. 335), quando exaurido o prazo legal de três dias previsto no art. 281 do Código Eleitoral e no art. 12 da Lei n. 6.055/1974.
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que permanecem em vigor as disposições especiais da legislação eleitoral que fixam em três dias o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Incide na espécie a Súmula n. 728 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.024, § 3º, DO CPC/2015). ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO PELO PROTOCOLO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APÓS O TRÍDUO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 6.055/1974. SÚMULA 728 DO STF. ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 23.478/2016 DO TSE. ERRO NA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.240.070-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 6.055/1974. SÚMULA 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. LEX ESPECIALIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo de 3 dias previsto para o processo eleitoral, conforme estabelece a Súmula 728 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor: ‘É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994’. II – O processo eleitoral é regido por normas próprias, de modo que as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo que não contrariar a legislação especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.314.062-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. CRIME ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que permanecem em vigor as disposições especiais da legislação eleitoral que fixam em três dias o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Incide, no caso, a Súmula 728 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 657.197-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2007).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Intempestividade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. Nos termos da Súmula nº 728 da Suprema Corte, o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do TSE é de 3 (três) dias, contados, quando for o caso, da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/74. 2. Regendo-se o processo eleitoral por normas próprias, as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo em que não contrariem a legislação especial. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.201.632-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).
      Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora